Tribunal: TJDFT
Processo: 0070623-58.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 3o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
2. Tendo a exceção de pré-executividade sido acolhida, com a extinção da execução fiscal, deve o DF ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte executada, nos percentuais mínimos dos incisos do art. 85, §3o, do CPC, segundo o valor do proveito econômico obtido pela executada, atinente ao valor que deixou de ser executado, observada cada faixa e limite de valores previstos nos mencionados incisos, à luz do §5o do mesmo art. 85 do CPC.
3. Apelo conhecido e provido.